Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728301-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DAS DORES DUTRA E OUTROS, ANDERSON PEREIRA DUTRA, GLEICIMAR APARECIDA DUTRA, GUILHERME PEDRO DUTRA, WENDEL LUIZ PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. CONSIDERADO NO LAUDO. METODOLOGIA DO LAUDO. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. laudo pericial devidamente elaborado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 6o da lei no 8.088/1990 preceitua que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 2. Conforme dispõe a referida lei, o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e suas respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC do referido mês. Assim, a referida opção deve ser demonstrada pela Instituição Financeira, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Isso porque, compulsando-se os autos de origem é possível constatar, dos extratos colacionados pelo Banco agravado, rubricas indicadas como “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088”, havendo, na espécie, prova de que houve o abatimento previsto na lei 8.088/1990. 3. No caso em análise, o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 foi devidamente considerado no laudo homologado. 4.Correta a homologação do laudo pericial contábil elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis. 4.1. Não conseguiu a parte agravante se desincumbir do ônus de comprovar quaisquer dos vícios que alega possuir o laudo pericial e o perito respondeu devidamente aos questionamentos do assistente técnico do agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto a decisão que homologa valores em desacordo com as decisões proferidas nos autos acarretará enriquecimento ilícito da parte recorrida. Afirma que em hipótese alguma o laudo pericial poderá ser homologado, visto que os erros verificados majoram substancialmente o real valor devido ao recorrido. Acrescenta que tais erros são passíveis de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição. Destaca os equívocos cometidos pela perícia e a vedação ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028